Tribunal: TJDFT
Processo: 0716832-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716832-05.2017.8.07.0001 APELANTE: LUIZ ROBERTO PASSAMANI APELADO: JOAO CARLOS SETTE ROCHA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Cite-se o espólio na pessoa de Alexandre Rocha Castro, conforme requerido pelo apelante no id 26374736. Após, cls. Brasília/DF, 6 de julho de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR